Tribunal: TJDFT
Processo: 0745736-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LITÍGIO ENTRE OS GENITORES. CRIANÇA DE TENRA IDADE. GENITORA. VISITAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL E PSÍQUICO DA MENOR. RELATÓRIO INFORMATIVO DO SERVIÇO PSICOSSOCIAL. SOFRIMENTO PSÍQUICO. POSTURA NÃO CONDIZENTE COM A CONDIÇÃO DE GENITORA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS RESGUARDADO À MÃE. MELHOR INTERESSE. BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA PELA VIA TELEPRESENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA DO ATO. DÚVIDA. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando indícios, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que a conduta da genitora, nas oportunidades de convívio com a filha menor, enseja à infante sofrimento psicológico e emocional por apresentar postura não condizente com a qualidade de mãe, consoante relatório informativo psicossocial produzido em Juízo, a imposição de restrições e limitações ao direito de visitação que assiste à mãe consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos da infante, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é legalmente conferida
2. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados à mãe e os conferidos à filha infante é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, relegado o direito de visitação conferido à genitora para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada até que a situação seja devidamente elucidada no transcurso do itinerário procedimental, mediante, inclusive, realização de avaliação psiquiátrica da genitora.
3. Ressoa inviável a realização de avaliação psiquiátrica pela via telepresencial, em ambiente judicial, diligência cuja suspensão fora determinada por força do contexto de pandemia de coronoravírus, se, a par de a diligência não possuir expressa regulamentação legal, subsistem dúvidas quanto à eficácia de sua realização na modalidade requestada, não sobejando recomendável impingir às partes, e, notadamente, à infante filha dos litigantes, a efetivação de estudo psicossocial que poderia lhe sobejar prejudicial.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.